Tribunal: TJMT
Processo: 1004994-58.2017.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004994-58.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILA DA SILVA CEZARIO - CPF: 051.046.321-56 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PRISCILA DA SILVA CEZARIO - CPF: 051.046.321-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), G. C. F. (APELANTE), G. C. F. (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO ESPECIAL - REANÁLISE DETERMINADA

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – NEGATIVA EXPRESSA DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO – ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS – REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por G.C.F, representado por sua genitora, PRISCILA DA SILVA CEZÁRIO, contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1004994-58.2017.8.11.0040, que desproveu o recurso de ambas as partes, mantendo a sentença de primeiro grau e confirmando a condenação do ente público na indenização por danos morais em razão da responsabilidade evidenciada quanto aos fatos narrados na inicial.

Alega o embargante a existência de omissão no que se refere à comprovação das sequelas ocasionadas pela negligência do atendimento médico à genitora quando do nascimento do requerente no Hospital Regional de Sorriso/MT, motivo pelo qual entende devido o pensionamento vitalício na condenação do ente público.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e prover o recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 172949153.

Acórdão de Julgamento em id. 175913687 não acolhendo os embargos de declaração.

Recurso Especial em id. 180021687.

Contrarrazões ao Recurso Especial em id. 186289683.

Recurso admitido e ordenada a remessa ao STJ em id. 190791186.

Acórdão de julgamento em id. 219973186 dando provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos ao tribunal
a quo
a fim de que seja suprida a omissão indicada.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por G.C.F, representado por sua genitora, PRISCILA DA SILVA CEZÁRIO, contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1004994-58.2017.8.11.0040, que desproveu o recurso de ambas as partes, mantendo a sentença de primeiro grau e confirmando a condenação do ente público na indenização por danos morais em razão da responsabilidade evidenciada quanto aos fatos narrados na inicial.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante a existência de omissão no julgado em segundo grau, ante a ausência de consideração de comprovação das sequelas ocasionadas pela negligência do atendimento médico à genitora quando do nascimento do requerente no Hospital Regional de Sorriso/MT, motivo pelo qual entende devido o pensionamento vitalício na condenação do ente público.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, foi consignado que, apesar da anoxia perinatal, o Apelante Gabriel Cezário Fabriz não comprovou que essa ausência de oxigenação no cérebro lhe causou atraso no desenvolvimento e a necessidade de acompanhamento por toda a vida, ou ao menos por parte dela.

Esse ônus probatório, que era de responsabilidade do requerente, conforme prevê o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil, não foi realizado de forma satisfatória.

O acórdão de julgamento restou assim ementado
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ERRO MÉDICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO DE EMERGÊNCIA – SOFRIMENTO FETAL – RECÉM-NASCIDO – ANOXIA CEREBRAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO COMPROVADO – DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – PENSÃO VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há três requisitos essenciais a sua caracterização, quais sejam: a) dano; b) ação administrativa; e c) nexo causal entre eles (RE 178.806/RJ).

2. Da análise do acervo documental acostado aos autos, a conduta negligente e imperita do profissional médico, servidor do Município, bem como o nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais em favor do menor.

3. Ausente a comprovação de que o menor padece dos transtornos físicos e mentais narrados, bem como a necessidade de acompanhamento por toda a vida, ou ao menos por parte dela, indevida a pensão vitalícia pleiteada.

4. Recursos desprovidos.” (destaquei)

Desse modo, tem-se que o embargante deixou de provar fato constitutivo de seu direito durante o trâmite do processo de conhecimento e mesmo no recurso de apelação, quando poderia, excepcionalmente, admitir-se a juntada extemporânea de prova documental.

Cumpre mencionar que, consoante o disposto no art. 435 do estatuto processual, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo, consoante se extraí da previsão legal.

Entretanto, a parte embargante somente em sede de Embargos de Declaração trouxe documentos médicos que dizem respeito à condição do menor, de forma absolutamente extemporânea e sem qualquer motivo plausível pelo atraso, não se admitindo a produção de provas em Embargos de Declaração, como tem decidido este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA – IMPERTINENCIA – MERO INCONFORMISMO – DESCABIDA A PRODUÇÃO DE PROVAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

(N.U 1033354-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Saliento que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, não existindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, de modo que a questão levantada representa inconformismo do embargante que teve a decisão desfavorável.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024